Tribunal: TJSP
Processo: 1001708-60.2025.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução fundada em notas promissórias – Título executivo extrajudicial, abstrato e autônomo – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra - Obrigação certa, líquida e exigível – Apresentação de planilha atualizada do débito pela parte exequente/embargada, constando todos os encargos incidentes – Alegação genérica de excesso

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução fundada em notas promissórias – Título executivo extrajudicial, abstrato e autônomo – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra - Obrigação certa, líquida e exigível – Apresentação de planilha atualizada do débito pela parte exequente/embargada, constando todos os encargos incidentes – Alegação genérica de excesso de execução pela embargante/executada, sem apresentação de planilha de cálculo - Impossibilidade – Art. 917, §3o, do Código de Processo Civil – Alegações de assinaturas desconhecidas ou pedidos em duplicidade não formuladas na exordial – Violação dos princípios da estabilização objetiva da demanda e da congruência - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Negado provimento ao recurso.